Tribunal: TJDFT
Processo: 0723928-21.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação. Roubo simples. Dosimetria. Prática de novo crime durante cumprimento de pena por infração anterior. Valoração negativa da conduta social. Possibilidade. Recurso da defesa desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se é cabível a valoração negativa da conduta social, na primeira fase da dosimetria, quando o réu pratica novo crime durante cumprimento de pena por infração anterior.
III. Razões de decidir
3. É adequada a valoração negativa da conduta social quando o acusado pratica um novo crime enquanto cumpria pena por infração anterior. O desabono do referido vetor não encontra lastro na mera existência de condenação pretérita, mas no abuso da confiança depositada pelo Judiciário e na dificuldade que o réu apresenta em observar as normas mínimas de convívio social, desprezando o compromisso de ressocialização.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e desprovido.
________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1939049, 0701660-04.2023.8.07.0004, Relatora Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 30/10/2024; TJDFT, Acórdão 1938804, 0700303-34.2024.8.07.0010, Relator Desembargador Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 24/10/2024; TJDFT, Acórdão 1935357, 0709329-77.2024.8.07.0003, Relator Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 17/10/2024; TJDFT, Acórdão 1933533, 0745870-86.2022.8.07.0001, Relator Desembargador Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 10/10/2024.